Tribunal: TJDFT
Processo: 0713375-11.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713375-11.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON GAUDENCIO FILHO, SILVANA LOPES DE MENEZES GAUDENCIO, TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelações (ID 10900701 e ID 10900712) interpostas contra a sentença (ID 10900696), na qual foram julgados conjuntamente os processos 0713375-11.2017.8.07.0018 e 0714017-81.2017.8.07.0018. Na ocasião da realização de audiência de conciliação, as partes requereram a suspensão do processo, para realização do acordo, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, conforme ID 24160325. Determino a suspensão deste processo pelo prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes dos arts. 313, II, e 190 do Código de Processo Civil, dispondo que as partes podem convencionar a suspensão do processo, desde que seja por período não superior à 6 (seis) meses (art. 313 §4o do CPC). Após, decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2021 15:49:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador